Tribunal: TJDFT
Processo: 0728114-59.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. NÃO CONHECIDO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE. TRÊS NÚCLEOS DO TIPO. TIPO MISTO ALTERNATIVO. VALORAÇÃO NEGATIVA AFASTADA. MULTIRREINCIDÊNCIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MAJORAÇÃO EM 1/12 MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente como incurso no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, à pena de 09 anos e 05 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 900 dias-multa.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a pena-base deve ser fixada no mínimo legal; (ii) reconhecer a confissão espontânea como atenuante; (iii) aplicar a causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado; (iv) conceder prisão domiciliar humanitária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de prisão domiciliar humanitária não foi conhecido, por tratar-se de matéria própria da execução penal, cuja análise compete ao Juízo das Execuções. Também não se conhece do pleito de reconhecimento da confissão espontânea por este já haver sido contemplado na sentença recorrida.
4. A valoração negativa da culpabilidade deve ser afastada, pois o crime de tráfico de drogas é de tipo misto alternativo, e a prática de múltiplos núcleos não justifica aumento da pena-base.
5. Os maus antecedentes e a conduta social foram corretamente valorados negativamente, pois o recorrente possui múltiplas condenações e praticou o delito durante o cumprimento de pena em regime aberto.
6. A confissão espontânea foi reconhecida e parcialmente compensada com a agravante da multirreincidência, resultando em aumento proporcional da pena.
7. Em se tratando de acusado reincidente e portador de maus antecedentes, não há como considerar a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado em razão do não preenchimento dos requisitos legais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido em parte e, na extensão, parcialmente provido.
Tese de julgamento:
"1. A prática de múltiplos núcleos do tipo penal no crime de tráfico de drogas não justifica, por si só, a valoração negativa da culpabilidade; 2. A causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4o, da Lei no 11.343/2006 não se aplica a réu reincidente e com maus antecedentes; 3. O pedido de prisão domiciliar humanitária deve ser dirigido ao Juízo da Execução Penal."
Dispositivos relevantes citados: Art. 33, caput e §4o, da Lei no 11.343/2006; Art. 59 e 68 do Código Penal; Art. 65, III, “d”, do Código Penal; Art. 33, §2o, “a”, do Código Penal; Art. 44 e 77 do Código Penal; Art. 577, parágrafo único, do CPP
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 497.060/DF, Min. Joel Ilan Paciornik; STJ, AgRg no AREsp 2.497.407/PR; TJDFT, Acórdão 2055634, Rel. Jair Soares; TJDFT, Acórdão 2054543, Rel. Gislene Pinheiro de Oliveira; TJDFT, Acórdão 2057217, Rel. Demetrius Gomes Cavalcanti; TJDFT, Acórdão 1725675, Rel. Demetrius Gomes Cavalcanti; TJDFT, Acórdão 1688345, Rel. Esdras Neves; TJDFT, Acórdão 1996428, Rel. Asiel Henrique de Sousa.